Tribunal: TJDFT
Processo: 0705741-73.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MERO REEXAME DO MERITUM CAUSAE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.
1. Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. No caso concreto, observa-se que os embargantes, insatisfeitos com a solução dada ao recurso, pretendem o reexame daquilo que já foi debatido e resolvido. No entanto, a rediscussão da matéria é inadmissível pela estreita via dos embargos declaratórios.
3. Nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, não sendo possível mensurar o valor da condenação ou o proveito econômico obtido, deve ser utilizado o valor atualizado da causa para fins de fixação de honorários. Por não haver condenação nem proveito econômico em decorrência dos embargos à execução, deve ser utilizado o valor atualizado da causa (valor da execução) para fins de fixação dos honorários advocatícios.
4. O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que foi decidido na instância a quo ou em outras decisões judiciais (STJ, 2a T., EDcl-RMS 32946-RS, rel. Min. Mauro Campbell, j. 15.12.2015, DJe 18.12.2015). Assim, a análise da contradição recai sobre aspectos internos, relacionados à própria decisão recorrida, o que inexiste no caso.
5. Embargos de Declaração opostos pela Autora e pelo Réu não providos. Decisão unânime.